Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710802-24.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEBIA DOS SANTOS PEREIRA, EDONILSON BARBOSA ALVES FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Josebia dos Santos Pereira (e outro) contra a sentença do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (0710802-24.2022.8.07.0018), que julgou improcedente o pedido de anulação dos autos de intimação demolitória E-0098-196324- OEU e E- 0098-197488- OEU. Os apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, uma vez que formularam pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimados a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência, os apelantes mantiveram-se inertes, tampouco efetuaram o pagamento do preparo recursal (ids 52553481 e 52548850). Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, não conheço do apelo (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator